Tribunal: TJSP
Processo: 0005250-14.2012.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000723348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005250-14.2012.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que são apelantes
PAULINO DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA) e VALÉRIA FERNANDES
GUIMARÃES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NEUCI MARIA ZORTEA
CORREA DE ARAÚJO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado,
sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0005250-14.2012.8.26.0642
jma
fls. 2
VOTO No 22720
APELAÇÃO CÍVEL No 0005250-14.2012.8.26.0642
COMARCA: UBATUBA - FORO DE UBATUBA - 1a. VARA JUDICIAL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: EDUARDO PASSOS BHERING CARDOSO
APELANTES: PAULINO DE JESUS E VALÉRIA FERNANDES GUIMARÃES
APELADO: NEUCI MARIA ZORTEA CORREA DE ARAÚJO
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel urbano. Comodato verbal.
Ocupação por permissão dos proprietários. Notificação para
desocupação. Esbulho caracterizado. Sentença mantida, inclusive
por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 560/563) que julgou parcialmente
procedente a ação possessória ajuizada pelos ora apelantes para reintegrá-los na
posse do imóvel descrito na petição inicial, condenando-os ao pagamento de custas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observado o benefício da gratuidade.
Insurgem-se os réus sustentando, em breve síntese, a inexistência de
comodato e de prova do exercício da posse pela autora.
Recurso tempestivo, isento de preparo, por serem os apelantes
beneficiários da justiça gratuita e respondido.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Anota-se, inicialmente, não haver interesse recursal quanto ao pleito de
gratuidade processual, pois o benefício já foi concedido (390).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0005250-14.2012.8.26.0642
jma
fls. 3
Trata-se de ação possessória ajuizada pela ora apelada visando à
reintegração na posse de imóvel rural, denominado “Fazenda Figueira”, situado na
Rodovia Oswaldo Cruz, no 7.026, Horto Florestal, Ubatuba SP. Argumentou que seu
falecido marido, Joaquim Correa de Araújo, cedeu à mãe do corréu Paulino de Jesus,
Edith Maria de Jesus, no ano de 2004, em comodato, o imóvel consistente em uma
casa com um cômodo, obrigando-se a comodatária a dele zelar, impedindo eventuais
invasões. Narrou ter permitido que os apelantes lá residissem, e que, não possuindo
mais interesse em continuar com o comodato, notificou os apelantes, que se
recusaram a desocupá-lo, o que configura a prática de esbulho.
A r. sentença que julgou procedente a ação deve ser mantida, inclusive
por seus próprios fundamentos.
Anulada a decisão que havia julgado antecipadamente o feito, foi
produzida prova testemunhal e, após regular instrução, agora não restam dúvidas, na
hipótese, sobre a existência de comodato verbal entre as partes. Os apelantes
também não contestam a recusa na devolução, não obstante o fato de terem sido
notificados para tanto, caracterizado, assim, o esbulho possessório, consubstanciado
na recusa injusta de devolução da posse.
Não há dúvidas de que a ocupação dos apelantes era precária,
decorrente de mera tolerância da então comodatária, como restou comprovado nos
depoimentos das testemunhas arroladas.
Nos termos da decisão recorrida, “depreende-se que Edith, mãe do
requerido Paulino, fora colocada no imóvel para que dele tomasse conta, por ordem
do falecido marido da autora. Isto fora confirmado pela própria requerida Valeria ao
oficial do cartório de títulos e documentos, segundo certidão às fl. 35. (...) corroborado
pela testemunha Carlos Eduardo Cassab, no sentido de que a mãe do réu Paulino
recebeu o imóvel para que dele tomasse conta. Tem-se que os réus ocuparam o
imóvel em virtude da detenção exercida anteriormente por Edith, desta forma não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0005250-14.2012.8.26.0642
jma
fls. 4
eles posse. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de
dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento
de ordens e instruções suas nos termos do art. 1198 do CC. O teor dos depoimentos
das testemunhas arroladas pelos réus em audiência de instrução, não modifica a
conclusão acima, já que Edith se encontrava ocupando o imóvel a mando do marido
da autora, portanto, na qualidade de detentora.”.
Uma vez reconhecido o vínculo de comodato e a caracterização de
esbulho pelo desatendimento da notificação para desocupação, têm-se presentes os
requisitos necessários à proteção possessória, conforme dispõe o artigo 561, do
Código de Processo Civil, pelo que era de rigor a procedência da ação.
Assim, não há qualquer fundamento que permita o reconhecimento da
melhor posse ao recorrente, devendo ser integralmente mantida a r. sentença.
No mais, a alegação sobre a existência de usucapião não merece
guarida, vez que, como é cediço, em se tratando de comodato, a posse é sempre
exercida sem o elemento anímico indispensável à aquisição da propriedade (animus
domini). Vale dizer: a posse do comodatário é sempre precária e, em princípio, não
gera direito a usucapião.
Por tais razões, nenhum reparo merece a decisão de lavra do MM.o juiz
Eduardo Passos Bhering Cardoso, que permanece tal como lançada.
Finalmente, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração
da verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado da apelada na fase
recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC, para 15% do valor da
causa, observado o benefício da gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0005250-14.2012.8.26.0642
jma
fls. 5
Fernando Sastre Redondo
Relator